Tribunal: TJES
Processo: 5004796-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004796-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
AGRAVADO: ADRIANA VESCOVI LUCAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco
PSA
Finance Brasil S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível que nos autos da ação de busca e apreensão rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que havia revogado a decisão liminar de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo apreendido pelo banco, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.500,00.

Em suas razões recursais o banco alega, em suma, o cabimento do agravo de instrumento; a necessidade de prévia intimação pessoal para pagamento da multa – ato que afirma não ter ocorrido-; e que o valor das
astreinte
seria excessivo, uma vez que a obrigação foi cumprida e o veículo devolvido à agravada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja antecipada a tutela recursal para afastar a
astreinte
.

Na decisão preliminar - ID 1608243.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para inclusão em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco
PSA
Finance Brasil S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível que nos autos da ação de busca e apreensão rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que havia revogado a decisão liminar de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo apreendido pelo banco, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.500,00.

Em suas razões recursais o banco alega, em suma, o cabimento do agravo de instrumento; a necessidade de prévia intimação pessoal para pagamento da multa – ato que afirma não ter ocorrido-; e que o valor das
astreinte
seria excessivo, uma vez que a obrigação foi cumprida e o veículo devolvido à agravada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja antecipada a tutela recursal para afastar a
astreinte
.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão (ID 1608243) indeferindo o pedido liminar supracitado, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento e o periculum in mora. E, após reapreciar a questão – considerando a ausência de contrarrazões embora a agravada tenha sido intimada-, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos que o Banco agravante ajuizou ação de busca e apreensão, tendo sido deferida medida liminar de busca e apreensão do bem em alienação fiduciária.

Ocorre que,
a agravada purgou a mora dentro do prazo legal.

Sendo assim, na decisão juntada à fl.57 do ID 1598305, atacada mediante embargos de declaração rejeitados, e que está sendo impugnada neste agravo, o MM. Magistrado
a quo
revogou a liminar
,
e determinou a devolução do veículo à agravada
no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa diária
de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.500,00.

Embora a parte afirme não ter sido intimada pessoalmente sobre a
astreinte
, ao que observo dos autos,
houve intimação pessoal
do autor e ora agravante sobre a decisão vergastada, mediante
mandado de restituição e depósito de fl. 59
(ID 1598305, fl.58), expedido em 21/08/20217 e juntado à fl.92 dos autos de origem. Não há a data da juntada do mandado cumprido nos presentes autos, mas em seguida, à fl. 93 dos autos de origem e
no dia 2
6
/
08
/2017
, são opostos embargos de declaração pelo agravante, restando demonstrado não ter havido o alegado desrespeito à Súmula 410 do STJ que exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em relação à multa diária cominatória estabelecida pelo julgador de piso no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco agravante, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, foi o único meio de compelir a recorrente a imediatamente adotar as medidas necessárias para devolver o bem apreendido, após a purga da mora pela agravada, sendo ainda concedido prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Nessa linha, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
que
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
.

Portanto, é indubitável que a finalidade das
astreintes
é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora.

Dessa forma, a recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor.

Na hipótese, o valor foi razoavelmente arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, sendo que o agravante descumpriu a ordem judicial em mais de 70 (setenta) dias ao que se observa dos autos eletrônicos, eis que entregou o veículo à agravada somente em 13.11.2017

– cf. Termo de devolução e entrega ao evento 1598307, fl.02.

O julgador
a quo
, inclusive, estabeleceu valor como teto para a multa (R$ 15.500,00), que apenas foi alcançado em razão da recalcitrância do agravante, sendo tal valor justamente o montante da obrigação principal, ou seja, o valor da dívida apontada como inadimplida a justificar a apreensão do veículo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação,
com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor e segundo o seu grau de resistência
.”
(REsp 1528070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018, STJ).

Portanto, além de o valor das
astreintes
arbitrado diariamente em R$ 500,00 não ser irrazoável ou excessivo, como alegado, só tornou-se R$ 15.500,00 em decorrência da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial além de 30 dias, e mais, tal importância sequer pode ser considerada exorbitante, eis que limita-se ao montante da obrigação principal – cf. planilha fl. 44 Id 1598304.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA PURGA DA MORA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 140/STJ. CUMPRIMENTO. FINALIDADE COERCITIVA. QUNTUM. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado não ter havido o alegado desrespeito à Súmula 410 do STJ que exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

2
.
A imposição de multa a fim de assegurar obrigação de fazer/não fazer, é meio processual apropriado à efetivação das decisões judiciais (art. 497 do CPC), sendo certo que a escolha do instrumento mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial cabe ao Magistrado, condutor do feito, diante das especificidades do caso concreto.

3.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes.

4
.
A multa arbitrada em R$ 500,00 e limitada ao valor da obrigação principal de R$ 15.500,00 não se revela exorbitante, sendo observado o preconizado princípio da razoabilidade, estando em consonância à expressão econômica da prestação a ser cumprida e o grau de resistência.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.